Tribunal: TJPA
Processo: 0004148-87.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004148-87.2019.8.14.0013

APELANTE: JOSE WILLIAM LOPES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO (ART. 157, §2º, II DO CÓDIGO PENAL).

1.

DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO QUALIFICADO.
DESPROVIMENTO.
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO PARA FURTO, HAJA VISTA QUE ESTÃO PRESENTES NOS AUTOS PROVAS ROBUSTAS DE QUE O RECORRENTE AGIU MEDIANTE GRAVE AMEAÇA COM PRESSÃO PSICOLÓGICA ÀS VÍTIMAS E, ASSIM, CUMPRINDO OS ELEMENTARES DO TIPO A ELE INCRIMINADO. RESTOU PROVADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE A ABORDAGEM FOI SUFICIENTE PARA AMEDRONTAR AS VÍTIMAS, POSTO QUE O RÉU AS AMEAÇOU ESTAR ARMADO PARA LEVAR OS APARELHOS CELULARES, E EM SEGUIDA EMPREENDER EM FUGA. LOGO, A PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES DE ROUBO ASSUME SIGNIFICATIVA EFICÁCIA PROBATÓRIA, PORQUANTO, SUA ÚNICA INTENÇÃO É APONTAR O VERDADEIRO AUTOR DA INFRAÇÃO, E NÃO ACUSAR INOCENTES.

2.

DA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE PENAL, DIMINUINDO A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
TESE REJEITADA.
PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL EM 04 ANOS DE RECLUSÃO. NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA O JUIZ
A QUO
RECONHECEU AS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE PENAL, PORÉM NÃO AS APLICOU, TENDO EM VISTA A IMPOSSIBILIDADE DE TAL REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 231 DO STJ, “A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL”.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena em 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, mais 133 (cento e trinta e três) dias multa.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 23/08/2021 e término em 30/08/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.

Belém/PA, 30 de agosto de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE WILLIAM LOPES DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Capanema/PA
(fls. 182/191) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 133 (cento e trinta e três) dias multa, a ser cumprida em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 106/108), no dia 10/06/2019 policiais militares foram informados que dois indivíduos estavam cometendo roubos pela cidade em uma motocicleta preta. Em seguida conseguiram localizar a Vítima KASSIANE VITÓRIA, a qual relatou que teve seu aparelho celular roubado por dois indivíduos e que a mesma reconheceu o Denunciado como morador do Residencial Neto, neste município.

Em seguida, a Vítima acompanhou a guarnição na viatura até o local mencionado e reconheceu os indivíduos, momento em que ambos empreenderam fuga. Na oportunidade, ambos abandonaram a motocicleta em via pública e um deles correu para uma área de mata enquanto o Denunciado JOSÉ WILLIAM LOPES DA SILVA foi encontrado em frente a uma residência. Ato contínuo, o Denunciado foi revistado e reconhecido e entregou os aparelhos celulares das Vítimas, que estavam escondidos atrás de uma pia externa da residência. Após, o Acusado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Unidade Policial para os procedimentos cabíveis. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 203/210), o recorrente pugnou pela desclassificação do crime de roubo para furto qualificado, bem como pela pena aquém do mínimo legal, devido o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e menoridade penal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 213/220), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
im
provimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença em todos seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 236/241), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento,
para

que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE WILLIAM LOPES DOS SANTOS
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Capanema/PA
(fls. 182/191) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 133 (cento e trinta e três) dias multa, a ser cumprida em regime Semiaberto.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO.

A defesa requereu a desclassificação de roubo para furto qualificado, uma vez que inexistiu na conduta do acusado ao praticar o delito, grave ameaça ou violência contra a vítima, sendo circunstâncias imprescindíveis para a realização do tipo penal de roubo.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de roubo para furto, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente agiu mediante grave ameaça à integridade física e psíquica da vítima e, assim, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado.

Restou provado durante a instrução processual que a abordagem foi suficiente para amedrontar as vítimas, posto que o réu de maneira intimidadora ameaçou estar armado para roubar os celulares das mesmas, para logo em seguida fugir de posse da
res furtiva
.

Percebe-se que houve contato direto entre as partes, a abordagem eximiu qualquer reação das vítimas, que assustadas, temeram que algo pior acontecesse.

O professor Julio Fabbrini Mirabete, ao discorrer sobre a violência exigida para a realização do roubo disse: “
A violência consiste no desenvolvimento de força física para vencer resistência real ou suposta, de quem podem resultar morte ou lesão corporal ou mesmo sem a ocorrência de tais resultados (vias de fato), assim ocorre na denominada “trombada”. No caso do roubo, é necessário que a violência seja dirigida à pessoa e não à coisa, a não ser que, neste caso, repercuta na pessoa, impedindo-a de oferecer resistência à conduta da vítima”.
(Código Penal Interpretado. 1. Ed. 1999; 3ª tiragem; São Paulo. Atlas).

Ao comentar acerca da ameaça, anota:
“A ameaça, também conhecida como violência moral, é a promessa de prática de um mal a alguém, dependendo da vontade do agente, perturbando-lhe a liberdade psíquica. Pode-se ameaçar por palavras, escritos, gestos, postura, etc. Não há roubo se a ameaça não é dirigida para a subtração e tem outra finalidade”.

Como bem salientou o juiz ao prolatar a sentença:
“
Frise-se que não merece o pleito da desclassificação do delito para furto qualificado, pois inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que a conduta tenha se dado no “arrebatamento", sendo que, ao contrário, consta em sede inquisitorial o depoimento da vítima aduzindo que o denunciado moldes do tipo "furto por e seu comparsa simularam portar arma de fogo para impingir ameaça à ofendida e, assim, resta caraterizado a elementar 'grave ameaça' do tipo penal capitulado na exordial, haja vista a submissão da vítima à pressão psicológica ameaçadora praticada”.

A palavra da vítima incriminando o apelante, de forma segura e firme, é suficiente como prova condenatória, especialmente quando inexistem elementos concretos que permitam suspeitar de equívoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecidos quando disto não estiver certa. Portanto, se há afirmação de que a vítima foi compelida a entregar seus bens mediante ameaça, não há possibilidade de desclassificação.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO. FURTOS DURANTE REPOUSO NOTURNO. CONTINUIDADE DELITIVA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. CONDENAÇÃO PARCIALMENTE CONFIRMADA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS FATOS QUE SE IMPÕE. ESTELIONATO. APRESENTAÇÃO DE CHEQUE FURTADO. PALAVRA DA VÍTIMA
. Em crimes desta natureza, a palavra das vítimas possui relevante valor probatório, revelando-se aptas a fundamentar a condenação, sobretudo quando se encontram em harmonia com as demais provas dos autos. [...] APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Crime Nº 70080231996, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandro Luz Portal, Julgado em 27/02/2019).

Destaco ainda o entendimento do professor Guilherme de Souza Nucci,
“qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto. Ainda que a violência seja exercida sobre a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (uso de força ou coação) contra a pessoa humana, enquanto o tipo do roubo inclui tal figura. (...) a violência não tem graus ou espécies: estando presente, transforma o crime patrimonial do artigo 155 para o previsto no artigo 157”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 755).

Nossa Jurisprudência já se manifestou a respeito:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EMPURRÃO. VIOLÊNCIA APTA A CARACTERIZAÇÃO DO TIPO DESCRITO NO ART. 157 DO CP. REGIME PRISIONAL FECHADO. GRAVIDADE ABSTRATA DA CONDUTA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. SÚMULAS 440/STJ E 718 E 719/STF. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. PENA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...) 3. Nos moldes do art. 157 do Código Penal, a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem. Assim, malgrado possa ter o agente iniciado a prática de conduta delitiva sem o uso de violência, se terminar por se valer de meio violento para garantir a posse da res furtiva ou, ainda, a impunidade do delito, terá praticado o crime de roubo, ainda que em sua modalidade imprópria (CP, art. 157, § 1º), não havendo se falar em furto. 4. O fato de o agente ter empurrado a vítima para obter êxito na subtração de seu celular caracteriza a violência exigida no delito de roubo e impede a desclassificação da conduta para a figura tipificada no art. 155 do Código Penal. (...)
(HC 462.091/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, Data de Julgamento: 04/09/2018, Data de Publicação: 14/09/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO (ART. 157, CAPUT, DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - ALEGAÇÃO DE QUE A VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NÃO TERIAM SIDO PROVADAS - NÃO ACOLHIMENTO - PALAVRAS FIRMES E INCONTESTES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS OCULARES DO FATO EM RELATAR QUE O ACUSADO EMPURROU E CONTEVE A VÍTIMA PARA SUBTRAIR O BEM - VIOLÊNCIA CONFIGURADA - FIGURA TÍPICA DO CRIME DE ROUBO ADEQUADO AO CASO
. Segundo reiterada jurisprudência, "o emprego de empurrão contra a vítima para fins de lhe subtrair bem móvel, configura violência física apta à caracterização do crime de roubo" (...)
(TJ-SC 4ª CCrim. APR: 00125936020168240033, Itajaí, Relator Luiz Antonio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 12/07/2018).

APELAÇÃO-CRIME. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO TENTADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). 1. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI Nº 13.654/18. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. REJEIÇÃO. [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE
. Presente a grave ameaça, elementar do crime de roubo, em ação direcionada a garantir a detenção do produto da subtração, é inviável a desclassificação para o delito de furto. Acusado que, ao ameaçar com uma faca o gerente do estabelecimento-vítima, minou sua capacidade de reação, tanto que este último, temeroso, deixou-o partir, na posse do bem, somente sendo o réu rendido quando saiu do estabelecimento, pelo segurança que estava do lado de fora do supermercado, conseguindo imobilizálo. Desclassificação para furto inviável. [...]
(Apelação Crime Nº 70075704817, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Julgado em 31/10/2018).

Restando, portanto, devidamente comprovada a ocorrência do delito de roubo majorado, pelo apelante, posto que ele se utilizou de grave ameaça, ameaçando estar armado, para assegurar o sucesso da empreitada criminosa, inviável a desclassificação para o crime de furto qualificado, como pleiteia a defesa.

2.

DA APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E MENORIDADE PENAL, DIMINUINDO A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

Quanto ao pedido para que a pena do apelante seja reduzida para aquém do mínimo legal, não há como se dar provimento ao apelo, pois, como se observa do dispositivo da sentença, o magistrado a
quo
, após escorreita avaliação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, já cominou a pena base do apelante no mínimo, não sendo possível reduzi-la para aquém deste patamar em razão de atenuante conforme determinado pela Súmula 231 do STJ, s
endo tal entendimento conforme a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, pela

impossibilidade de redução da pena para aquém do patamar mínimo abstratamente cominado em lei em razão da incidência de circunstância atenuante
.

Assim, as razões não merecem amparo. Conforme extrai-se do édito condenatório, foram reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e menoridade penal, porém estas não foram aptas para reduzir a pena aquém do mínimo legal, segundo entendimento sumulado pelo STJ.

Destaca-se ainda que na primeira fase da dosimetria a pena do réu foi fixada no patamar mínimo de 04 anos de reclusão. Já na segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu as atenuantes, porém não as aplicou, tendo em vista a impossibilidade da redução aquém do mínimo.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REGIME INICIAL. SÚMULA 182 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO
. (...) 4. A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
(AgRg no AREsp 1317009/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julg. em 11/09/2018, DJe 17/09/2019).

S
endo assim, não merece arrimo a tese defendida pelo réu neste tocante, destacando-se que a sentença apelada observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a dosimetria da pena efetivou-se de maneira fundamentada, e sustentou-se na jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal, como no caso desses autos.

Logo, considerando que a Súmula em questão possui aplicação ampla e irrestrita, sendo inquestionável sua constitucionalidade, não há como ser acolhida a pretensão da defesa, de aplicação das atenuantes da confissão espontânea e menoridade penal ao apelante.

Não havendo, portanto, como se dar provimento a este ponto do apelo.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

É como voto.

Belém, 15/09/2021